Tribunal: TJES
Processo: 5000534-17.2018.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000534-17.2018.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: LARA VEIGA MACHADO
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre a requerida da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar a ré a ressarcir a quantia de R$ 1.878,97 (mil oitocentos e setenta e oito reais e noventa e sete centavos), relativo aos danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a título de danos morais. A mesma requer a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos autorais, e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Analisando detidamente os autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Explico.

Demonstrou a autora, ora recorrida, que objetivando participar do evento de posse de seu primo no cargo de Juiz Substituto em Florianópolis/SC (ID nº 141564 – Pág. 4), que ocorreu no dia 13/07/2018, às 18:00 horas, realizou uma viagem de Vitória/ES para Florianópolis/SC, em 12/07/2018. Comprovou pelo documento de ID nº 141567 – Pág. 3 que teve sua bagagem extraviada pela empresa recorrente, motivo pelo qual necessitou comprar roupas para seu filho, tendo em vista que a bagagem só foi restituída no dia 13/07/2018, por volta das 23:00 horas, ou seja, após o evento.

A recorrente, apesar de alegar que não houve falha na prestação do serviço, deixou de carrear aos autos provas contundentes de que prestou o serviço de forma satisfatória e regular, não se desincumbindo do seu ônus de comprovar as alegações defensivas, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ressalto que, a hipótese em comento caracteriza-se como falha na prestação de serviços, visto que era obrigação da empresa aérea transportar tanto os passageiros quanto os pertences dos mesmos de forma incólume e no tempo convencionado, o que não ocorreu no caso em apreço.

Cumpre esclarecer que a relação em debate é de consumo, devendo ser analisada sob ótica das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, cuja política é de atendimento às necessidades dos consumidores.

Além disso, nos termos do art. 14 do CDC, responde objetivamente a requerida, ora recorrente, pelo vício do serviço, independente de dolo ou culpa, posto que os danos dele decorrentes são de sua inteira responsabilidade, esta que decorre do risco integral de sua atividade econômica.

Assim, deve a recorrente responder pela reparação dos danos que causou à recorrida por defeitos decorrentes dos serviços por ela prestados, independentemente da existência de culpa.

No caso dos autos, certo é que houve ilícito passível de indenização por danos morais, visto que ultrapassa o mero dissabor do cotidiano o fato da autora permanecer por mais de 24 horas sem sua bagagem, além de que, a mala só lhe foi entregue após a ocorrência evento que motivou a viagem, obrigando-a a despender valores com a compra de roupas.

No tocante ao valor da indenização por danos morais, deve-se levar em conta não só a gravidade da lesão, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano, e o necessário efeito pedagógico da indenização. Nesse âmbito, a indenização

deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento sem causa à parte lesada.

À vista disso, levando em conta as circunstâncias do caso concreto, entendo que o
quantum
indenizatório arbitrado em R$ 9.000,00 (nove mil reais) pelo juízo
a quo
, comporta redução para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que melhor atende às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa à autora.

Quanto ao dano material, entendo que a condenação deve ser reduzida, tendo em vista que comprovou a recorrida, através das notas fiscais de ID nº 141567 – Pág. 4 e 5, que despendeu a quantia de R$ 1.163,95 (mil cento e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos) com a compra de roupas para o evento, em virtude do extravio de sua bagagem, valor que é inferior ao da condenação.

Destarte,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, para reduzir o valor da condenação por danos morais para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como a condenação por danos materiais para o valor de R$ 1.163,95 (mil cento e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos), ficando mantida a sentença em seus demais termos e consectários legais.

Sem sucumbência.

É como voto.

GRACIENE PEREIRA PINTO

Juíza de Direito Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.